Tribunal: TJSP
Processo: 2046059-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licitações
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Agravo de instrumento – Pedido de desistência do recurso, diante da prolação da sentença mandamental – Homologação de desistência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776818
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2046059-17.2020.8.26.0000, da Comarca de Campo Limpo Paulista, em que é
agravante HOSPITAL DIA OFTALMOLÓGICO LTDA, são agravados PREFEITO
DO MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA, SECRETÁRIO MUNICIPAL
DE SAÚDE DE CAMPO LIMPO PAULISTA e PREGOEIRO DA COMISSÃO DE
LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
HOMOLOGAÇÃO DE DESISTENCIA.V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046059-17.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 40863
Agravo de Instrumento no: 2046059-17.2020.8.26.0000
Comarca: Campo Limpo Paulista
Agravante: Hospital Dia Oftalmológico Ltda.
Agravados: Município de Campo Limpo Paulista, Secretário
Municipal de Saúde de Campo Limpo Paulista, Pregoeiro da
Comissão de Licitação do Prego Presencial
Agravo de instrumento Pedido de desistência do
recurso,
diante
da
prolação
da
sentença
mandamental Homologação de desistência.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto em face de decisão (fls. 865/866 do principal,
prolatada pelo MM. Juiz Renato Augusto Pereira Maia) que,
nos autos de mandado de segurança, indeferiu o pedido
liminar de suspensão do objeto do contrato adjudicado ou
de nulidade de todo procedimento licitatório.
O recurso foi conhecido sem a antecipação
dos efeitos da tutela recursal (fls. 18/20).
O Agravante manifestou-se novamente às
fls. 23, carreando as custas necessárias às intimações, e às
fls. 31, informando a prolação de sentença “a quo”.
É o relatório do essencial.
A
Agravante
pleiteia
a
desistência
do
recurso (fls. 31). Há informação nos autos de que foi
prolatada
sentença
denegatória “a quo”, o que foi
confirmado por este Subscritor em consulta ao site do TJSP.
Desta feita, admissível a desistência do recurso interposto.
Em
face
do
exposto,
homologa-se
a
desistência requerida.
MARREY UINT
Relator